Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TEMA 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE.
1. A Lei Complementar 123/2006, que institui Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, prevê que o optante pelo Simples Nacional deve recolher o diferencial de alíquotas, quando devido, nas aquisições interestaduais que realizar (art. 13, §1o, XIII, “g”, 2, e “h”).
2. No âmbito do Distrito Federal, o artigo 20-A da Lei Distrital 1254/1996 (alterada pela Lei 5.558/2015 para disciplinar a Lei Complementar 123/2006 no Distrito Federal) estabelece que as empresas enquadradas no Simples Nacional sujeitam-se ao recolhimento do diferencial de alíquotas de ICMS devido nas aquisições de bens ou mercadorias em outros Estados.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 517 da repercussão geral, firmou a Tese de que é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.
4. Não há ilegalidade na aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo Simples Nacional, conforme estabelecido na Lei Distrital 5.558/2015.
5. Recurso conhecido e não provido.